Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-45.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CONTRATO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, na ação de despejo c/c cobrança de alugueis, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para decretar o despejo do requerido do imóvel em questão e condená-lo ao pagamento dos alugueis vencidos e vincendos até a data da efetiva desocupação do imóvel.
2. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
3. Na ação de despejo não se discute a propriedade do imóvel, e esta condição não constitui requisito para a locação, por não se tratar de direito real. Ademais, eventual irregularidade do terreno em relação à TERRACAP não invalida o contrato locatício celebrado entre as partes.
4. O interesse de agir configura condição da ação consubstanciada pela necessidade do ingresso em juízo (para a obtenção do bem de vida visado), pela utilidade do provimento jurisdicional invocado e pela adequação da via eleita.
5. Como destinatário das provas, cabe ao juiz indeferir as provas que repute inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia dos autos, nos termos do art. 370 do CPC, sem que isso signifique cerceamento de defesa.
6. Preliminares rejeitadas
7. Recurso conhecido e desprovido.